Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc. Preclusa a decisão que julgou prejudicado o recurso (ID 15164466) e cientificadas as partes (ID 17790479) e o fiscal da ordem jurídica (ID 15748245, à diligente Secretaria da 3a Turma para que, com as cautelas e procedimentos de praxe, arquive o feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora